Tribunal: TJES
Processo: 0002015-07.2020.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002015-07.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ CARLOS CORDEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002015-07.2020.8.08.0045

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS CORDEIRO

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso inominado do DETRAN/ES para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O embargante sustenta contradição quanto à análise da recusa ao teste do etilômetro e omissão/nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide na instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há contradição interna no julgado ao considerar a recusa ao teste como fato incontroverso; (ii) ocorreu omissão quanto ao cerceamento de defesa por ausência de prova testemunhal; e (iii) a oposição do recurso configura intuito manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é a interna (vício de fundamentação lógica entre as premissas e a conclusão), não sendo a via adequada para questionar a valoração de provas (contradição externa).

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa ocorrida em primeiro grau deve ser arguida em sede de preliminar no recurso inominado, sob pena de preclusão, sendo inviável sua inovação em embargos de declaração.

O mero inconformismo com a conclusão do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

É incabível o prequestionamento em sede de Juizados Especiais via embargos de declaração, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.

O uso de aclaratórios com o intuito exclusivo de rediscutir a matéria decidida caracteriza expediente manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"1. A contradição externa entre a decisão e a prova dos autos não autoriza embargos de declaração. 2. A arguição de nulidade processual em sede de aclaratórios, sem que tenha sido objeto do recurso principal, é inviável em razão da preclusão."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado nº 125.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ CARLOS CORDEIRO,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID n° 17398302), que, por maioria, concedeu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargado para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões sob ID n° 17445785, o embargante alega a existência de dois vícios no acórdão: primeiro, uma contradição, sustentando que o julgado considerou a recusa ao teste do etilômetro como fato incontroverso, quando, na sua visão, a ausência de impugnação específica provaria o oposto; segundo, o cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova testemunhal essencial para confirmar sua versão dos fatos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

O Embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa fática contraditória ao afirmar ser "fato incontroverso" a recusa ao teste, quando as provas dos autos indicariam o contrário. Com a devida vênia, o vício apontado não se configura.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, é a interna ao julgado, ou seja, aquela que ocorre entre os fundamentos da decisão e sua parte dispositiva, tornando-a logicamente incoerente. O que o Embargante aponta, na verdade, é uma suposta contradição externa, entre a conclusão do acórdão e a sua interpretação dos fatos e das provas constantes nos autos.

A pretensão do Embargante de fazer prevalecer sua versão dos fatos representa uma clara tentativa de reexame do mérito e da matéria fático-probatória, finalidade para a qual a via estreita dos embargos de declaração é manifestamente inadequada.

Quanto à alegada omissão, melhor sorte não lhe assiste, haja vista que eventual nulidade por cerceamento de defesa ocorrida no juízo de primeiro grau é matéria que deveria ter sido arguida como preliminar no recurso inominado, a fim de ser apreciada por esta Turma Recursal no julgamento principal.

A questão, neste momento processual, encontra-se coberta pelo manto da preclusão. Não pode o Embargante, após o julgamento do mérito do recurso, valer-se dos aclaratórios para suscitar uma nulidade processual ocorrida na instância de piso e que não foi objeto do acórdão embargado.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Por fim, embora a parte tente justificar a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, convém enfatizar que é incabível o prequestionamento em sede de juizados especiais através de Embargos de Declaração (Enunciado 125), restando nítida a inobservância do devido processo legal aplicável ao caso, ou seja, dentro dos ditames da Lei n. 9.099/95, ainda mais que incabível a rediscussão de matéria infraconstitucional por via de Recurso Extraordinário.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e NEGO-LHE provimento por ausência de hipótese legal. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)